Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702919-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A devedora, por meio da Curadoria Especial, agrava contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0703554-92.2017.8.07.0014 – id 176690124) que, em cumprimento de sentença, indeferiu sua impugnação e manteve a penhora dos valores bloqueados no id 119394150. Alega, em suma, que os extratos juntados no presente recurso demonstram que os bloqueios realizados na quantia de R$ 2.526,89, em contas de titularidade da agravante nos bancos Bradesco e Nu Pagamentos são impenhoráveis, pois depositadas em caderneta de poupança e inferiores a 40 salários-mínimos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Os bloqueios efetuados nos autos principais (ids 136500796, 136500797, 136500799, 136500801, 136500803, 136500804) não identificam a natureza das contas objeto de constrição. Não foram juntados os extratos mencionados pela agravante. Logo, não comprovada a impenhorabilidade das verbas (CPC 833, X), já que não há prova de que os bloqueios recaíram em cadernetas de poupança. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR